Tribunal: TJPA
Processo: 0814756-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814756-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTAL DE DOCUMENTOS S.A.

AGRAVADO: DAYVYD KAYK SARAIVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814756-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTAL DE DOCUMENTOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO ROSSETTI CLETO - SP285612

AGRAVADO: DAYVYD KAYK SARAIVA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANYELLE DA SILVA SEPTIMO CARVALHO, OAB/PA n. 16.283 e WILMA LEMOS SOUSA E SILVA, OAB/PA n. 15.235.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) e a possibilidade de reversibilidade da medida.

2.

Decisão primeva que entendeu restar evidenciada a existência cumulativa dos requisitos legais que não merece reparo.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814756-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTAL DE DOCUMENTOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO ROSSETTI CLETO - SP285612

AGRAVADO: DAYVYD KAYK SARAIVA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANYELLE DA SILVA SEPTIMO CARVALHO, OAB/PA n. 16.283 e WILMA LEMOS SOUSA E SILVA, OAB/PA n. 15.235.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela recursal interposto por PORTAL DE DOCUMENTOS S.A, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, Proc. nº. 0800816-63.2021.8.14.0028, proposta em desfavor da parte agravante e das empresas BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e SBS CONSULTORIA EM GESTÃO DE ATIVOS S.A,
deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de praticar atos de cobrança relativos à operação ora impugnada, bem como que o Banco Bradesco S.A promovesse a retirada do protesto do nome do autor.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
arguindo, em resumo, ter recebido o título via endosso-mandato e por isso não pode ser responsabilizada pelo suposto protesto indevido.

Assim, pugnou pela concessão de tutela recursal para reformar a decisão combatida, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada e seus efeitos.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em ID nº. 8127676 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado em ID nº. 8627453 pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 01 de agosto de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que visa compelir as empresas requeridas a não cobrarem a dívida e determinou que o BANCO BRADESCO retirasse o nome do agravado do cadastro de inadimplentes, ato este, inclusive já cumprido pela referida instituição, conforme noticiado nos autos de 1º grau.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, no caso de tutela antecipada, há necessidade de reversão da medida.

Como se vislumbra dos autos, a decisão a ser cumprida pela agravante é única e exclusivamente a NÃO COBRANÇA DE UMA DÍVIDA, ou seja, medida perfeitamente reversível.

Além disso, restou demonstrado com a exordial os requisitos do
fumus boni iures
e do
periculum in mora
para a concessão da tutela ao agravado, conforme bem elucidado pelo juízo de 1º grau.

“O autor renegociou o contrato e quitou o contrato e, ainda assim, teve seu nome negativado pela Ré, conforme o enredo que traz na petição inicial. Tal circunstância está devidamente documentada nos autos. os documentos apresentados nos autos pelo Bradesco Financiamentos S.A não são capazes de infirmar as conclusões obtidas a partir da carta de quitação encartada, em especial porque sequer mencionou que houve a quitação ou quanto a alguma eventual falsidade de tal documento. Desse modo, entendo que o acervo acostado é suficiente para indicar a probabilidade do direito vindicado, de modo que inclino-me pela concessão da liminar de suspensão da cobrança.

Vendo que a SBS ATIVOS S.A atua como um gestora do ativo do contrato, portanto, uma subsidiária da relação mantida entre os contratantes originais, entendo que a probabilidade do direito alegado aqui reconhecida também é oponível em face dessa Ré, de forma que a inscrição mantida por tal empresa também deve ser baixada.

Também identifico presente o perigo de dano, pois é dedutível que, ainda que seja em quantia baixa, em se tratando de débito com aparência por ilegítimo, que possa haver risco de dano de difícil reparação, pois qualquer desconto, provoca uma redução nos rendimentos de subsistência da pessoa, o que tem condão de afetar o seu mínimo existencial, o que, nessas circunstâncias, como consectário da dignidade do Autor é algo que se sobrepõe à possível proteção patrimonial conferida à parte ré, de modo provisório, pelo menos.

Por fim, entendo que o não pagamento, por hora, do valor supostamente devido é perfeitamente suportável pela Ré que, em se provando a legitimidade de seu crédito, poderá cobrá-lo posteriormente da Autora. Inclusive, se predispondo a autora a consignar o pagamento do valor da parcela em juízo, vejo anulado o risco de irreversibilidade da medida, algo que reforça a possibilidade de deferimento.”

Logo, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.

Acrescento, que o argumento trazido pela empresa agravante PORTAL DE DOCUMENTOS S.A., que entende ser necessária a reforma da decisão agravada, afirmando que não pode ser responsabilizada pela cobrança do título por ter recebido o título via endosso-mandato, também não merece prosperar.

Se a empresa agravante deve ou não ter responsabilidade pelo protesto, tal questão será analisada pelo juízo primevo em decisão de mérito, até porque, como se sabe, a instituição agravada poderá responder perante o devedor por danos decorrentes do protesto injusto do título, caso extrapole os poderes de mandatário ou reste comprovada sua ciência, ainda que em potencial, acerca de eventual vício formal da cártula, conforme precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Conforme a firme jurisprudência deste Tribunal Superior, em regra, a instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto, o que não ocorreu no caso. 2. In casu, observa-se que o Tribunal de origem afastou a responsabilidade da instituição financeira, com base no documento de fl. 77 dos autos, sob o entendimento de que o banco não agiu com excesso na execução de seus poderes. Desse modo, a inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, providência que desafia o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp 406.400/SC
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 09/12/2013).

Sendo assim, de fato há necessidade de instauração do contraditório em 1º grau e devida instrução processual para verificar se houve ou não a responsabilidade do agravante sobre o protesto como endossatário. Entretanto, independentemente da sua responsabilidade pelo título, a cobrança vinha sendo realizada pela agravante e a reforma da decisão que determina a não cobrança da dívida será extremante prejudicial ao agravado, o que não se mostra prudente e razoável.

Lembro que a decisão agravada visa apenas compelir as empresas requeridas a não cobrarem a alegada dívida, de maneira que não vislumbro que a medida antecipatória causará prejuízo a empresa recorrente e/ou se mostra irreversível.

Deste modo, entendo que não merece reparo a decisão agravada, haja vista entender que estão presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC/15 necessários à concessão da tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/08/2022